Tribunal: STF
Processo: ARE 1598182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (e-doc 83), assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS COM ALÍQUOTA MAJORADA ANTES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO TOCANTINS CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, RECONHECENDO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. SUSTENTA O ENTE FAZENDÁRIO A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA, POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, E A INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO ILÍCITA DA ALÍQUOTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A ALÍQUOTA DE 17% JÁ ESTARIA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE É ADMISSÍVEL A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA QUESTIONAR A APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA; (II) VERIFICAR SE HOUVE, DE FATO, MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS EM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ESTABELECE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO A MATÉRIA ARGUIDA PUDER SER CONHECIDA DE OFÍCIO E DECIDIDA SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 4. A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E AFERÍVEL A PARTIR DE DOCUMENTOS OBJETIVOS, COMO AS LEIS ESTADUAIS E OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, PODE SER CONHECIDA SEM NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, SENDO, PORTANTO, ADMISSÍVEL NA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 5. A LEI ESTADUAL N.º 1.056/1999, QUE MAJOROU A ALÍQUOTA DO ICMS PARA 17% NAS OPERAÇÕES INTERNAS, FOI PUBLICADA EM 24/03/1999. CONFORME O ART. 150, III, "B" E "C", DA CF/88, A COBRANÇA COM BASE NA NOVA ALÍQUOTA SÓ PODERIA OCORRER A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE, OU SEJA, EM 2000. 6. A UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17% PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS NOS ANOS DE 1998 E 1999 VIOLA O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA, SENDO INDEVIDA A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO COM BASE NA MAJORAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N.º 1.056/1999. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É ADMISSÍVEL PARA ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COMO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA, DESDE QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS SOMENTE PODE PRODUZIR EFEITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE A INSTITUIU, NOS TERMOS DO ART. 150, III, "B" E "C", DA CF/88. 3. É INDEVIDA A COBRANÇA DE ICMS COM ALÍQUOTA MAJORADA PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DO INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc 90), interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega a violação aos arts. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 150, § 2°, inciso XII, alínea “i” do texto constitucional.
Em síntese, o recorrente argui que o princípio da anterioridade não se aplica ao caso e que o acórdão viola, por via reflexa, o sistema de apuração do tributo, previsto na Constituição.
A Corte de origem inadmitiu o recurso (e-doc 95), sob o fundamento de que a controvérsia constitucional requer o exame da legislação estadual, o que seria vedado pela Súmula 280/STF.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o ponto específico acerca do princípio da anterioridade:

Logicamente, e isso é princípio comezinho no direito, a modificação de uma lei por outra, provoca a revogação da anterior, de modo que o argumento de que redação original do artigo 22 (dada pela Lei n.º 888/96) previa a alíquota de 17% é, no mínimo, sem sentido.
Desta forma, cono bem estabelecido na sentença, "a Lei Estadual n° 1.056/1999 foi publicada em 24/03/1999; assim, em atenção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal aplicáveis à majoração da alíquota (art. 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da CF/88), constata-se que a aplicação da alíquota de 17% para as operações e prestações internas só poderia ser aplicada a partir do exercício financeiro seguinte, isto é, no ano de 2000."
No caso, restou demonstrado que o fato gerador dos tributos inscritos nas CDA’s n° A-1186/2005 e A-1187/2005 referem-se aos anos de 1998 e 1999 e, portanto, não poderia ser utilizada a alíquota de 17%, prevista na lei n.º 1.056/99.

Como se vê, a Corte aplicou o princípio da anterioridade ao caso, sob o fundamento de que a Lei Estadual n° 1.056/1999 instituiu uma majoração na alíquota no ICMS.
Desta feita, eventual conclusão diversa da assentada no acórdão recorrido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, inviável na via extraordinária, por configurar ofensa, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, bem como do contexto probatório, operações vedadas em sede extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.
Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Medida Provisória nº 1.118/20 e Lei Complementar nº 194/2022. Restrição da Manutenção do crédito. Majoração indireta da carga tributária. Anterioridade nonagesimal. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo interno Conhecido e não provido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu o direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS, com aplicação da anterioridade nonagesimal, em face de majoração indireta da carga tributária. 
2. O agravante sustenta a violação do art. 195, §6º, da Constituição, alegando inexistir majoração indireta. 
3. O Tribunal de origem decidiu que a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022, ao revogarem a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas adquirentes finais, ensejaram majoração indireta da carga tributária, sem observância da anterioridade nonagesimal, reconhecendo o direito à manutenção dos créditos vinculados para o período protegido pela noventena. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da possibilidade de créditos de PIS e COFINS, que gera majoração indireta da carga tributária, exige a observância da anterioridade nonagesimal e se a revisão dessa premissa é possível em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
5. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a observância da anterioridade nos casos de majoração indireta da carga tributária (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.02019). 
7. A revisão das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo Tribunal de origem implicaria reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais (Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022 e Lei nº 11.033/2004), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.565.253 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 10/11/2025) grifo nosso.

Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Forma de cálculo. LC 87/1996. RICMS/MG. Decreto 46.930/2015. Súmulas 280 e 284/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 
IV. Dispositivo 
6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1495766 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2024, DJe-26/08/2024) grifo nosso.

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente